Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE REFUTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POTENCIAL LESIVO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O ato coator fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente
2. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente e seu alto poder viciante confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública.
3. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos.
4. Ordem denegada.